Tribunal: TJSP
Processo: 3005104-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oncológico
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTOS – Legitimidade passiva ad causam da União Federal – O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos da seguridade social, da União, dos Estados Membros, do Distrito Federal e dos Municípios, razão pela qual também compete ao Estado de São Paulo o fornecimento das substâncias postuladas – Possibilidade de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTOS – Legitimidade passiva ad causam da União Federal – O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos da seguridade social, da União, dos Estados Membros, do Distrito Federal e dos Municípios, razão pela qual também compete ao Estado de São Paulo o fornecimento das substâncias postuladas – Possibilidade de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro – Tema no 793 do Supremo Tribunal Federal – Necessidade de medicamentos ("Nivolumabe" (Opdivo) e "Ipilimumabe" (Yervov)) – Presença dos pressupostos legais para a tutela de urgência (artigo 300 do CPC) – Decisão que deferiu a tutela de urgência mantida – Razoabilidade do prazo fixado pelo juízo de primeiro grau, para fins de cumprimento da medida – Recurso não provido.